Tribunal: STF
Processo: ARE 1026250
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Em 24.04.2017 proferi decisão monocrática determinando a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 942).



    Após a baixa dos autos, a Presidência do Tribunal de origem entendeu que o caso concreto não divergia do paradigma apontado, negando seguimento ao recurso extraordinário quanto ao ponto. Por outro lado, entendeu que o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a questão envolvendo o pagamento de abono de permanência para servidores públicos que fazem jus à aposentadoria especial. Diante disso, os autos foram reenviados para esta Corte.



    Passo à análise do recurso com relação à concessão de abono de permanência à parte ora recorrida.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou que deveria ser garantido à autora a verificação do tempo de serviço realizado em condições insalubres para fins de contagem especial, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/1991. Em consequência, deveria “ser pago à autora o abono de permanência desde a data em que reuniu os requisitos para aposentadoria até a sua efetiva aposentação”.



    A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 40, § 19, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “o abono de permanência é benefício destinado exclusivamente àqueles que, depois de cumprirem os requisitos para aposentadoria voluntária comum, optem por permanecer em serviço”, de modo que não se aplicaria à aposentadoria especial.



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há qualquer óbice à extensão do direito ao abono de permanência aos servidores públicos beneficiados por aposentadoria especial. Isso porque a Constituição Federal não restringe a concessão da vantagem apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4º, da CF.



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator